Tribunal: TJSP
Processo: 1056191-18.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
R - CONTRATO QUE PREVÊ OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA - PRETENSÃO QUE SE SUBMETE AO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5o, I DO CC – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EM RAZÃO DO TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS CONTADO DO INADIMPLEMENTO DA PRIMEIRA PARCELA – DESCABIMENTO - CONTRATO QUE NÃO PREVÊ VENCIMENTO ANTECIPADO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA.

RECURSO PROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1056191-18.2018.8.26.0002; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Andrade Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

17/09/2020

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL FEITO POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - CONTRATO QUE PREVÊ OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA - PRETENSÃO QUE SE SUBMETE AO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5o, I DO CC – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EM RAZÃO DO TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS CONTADO DO INADIMPLEMENTO DA PRIMEIRA PARCELA – DESCABIMENTO - CONTRATO QUE NÃO PREVÊ VENCIMENTO ANTECIPADO EM CASO

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL FEITO POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - CONTRATO QUE PREVÊ OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA - PRETENSÃO QUE SE SUBMETE AO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5o, I DO CC – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EM RAZÃO DO TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS CONTADO DO INADIMPLEMENTO DA PRIMEIRA PARCELA – DESCABIMENTO - CONTRATO QUE NÃO PREVÊ VENCIMENTO ANTECIPADO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA.

RECURSO PROVIDO